Tribunal: TJSP
Processo: 1022193-85.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Competência recursal. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Contrato de financiamento imobiliário com cláusula de garantia fiduciária. Discussão principal a respeito da garantia. Insurgência não conhecida. Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso III, item III.1.

Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
Competência recursal. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Contrato de financiamento imobiliário com cláusula de garantia fiduciária. Discussão principal a respeito da garantia. Insurgência não conhecida. Competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso III, item III.1.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017413 - 72.2018.8.26.0068 Barueri Voto 43629 - CSA
Registro: 2020.0000787917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022193-85.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BANCO INTER S/A, são apelados JEFFERSON CARRERA MIGUEL e VANESSA
GARCIA FAVRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.595
APEL.No: 1022193-85.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Gustavo Dall'Olio
APTE. : Banco Inter S/A
APDOS.: Jefferson Carrera Miguel e outra
Competência recursal. Ação anulatória de leilão extrajudicial.
Contrato de financiamento imobiliário com cláusula de garantia
fiduciária. Discussão principal a respeito da garantia. Insurgência
não conhecida. Competência recursal da Terceira Subseção
de Direito Privado deste Tribunal. Resolução no 623/2013, artigo
5o, inciso III, item III.1.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
de fls. 99/100, de relatório adotado, que julgou procedente ação anulatória de leilão
extrajudicial, para invalidar o leilão extrajudicial e cancelar a averbação da
consolidação da propriedade em favor do réu. Em razão da sucumbência, o vencido
foi condenando, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 10.000,00.
O réu sustentou, nas razões recursais, que a revelia implica,
apenas, na presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.
Prossegue, alegando que os autores não trouxeram provas capazes de fundamentar
a respectiva pretensão. Aduz, ainda, que os autores estavam inadimplentes, o que
culminou na consolidação da propriedade do bem em seu favor, após o transcurso do
prazo para purgação da mora de que foram intimados, circunstância a afastar a
ocorrência de qualquer irregularidade no procedimento extrajudicial. Postulou, por fim,
a improcedência da ação.
Recebido e processado, impugnado, os autos subiram a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente recurso não pode ser reconhecido, pois esta
Câmara é incompetente para o julgamento da causa.
Com efeito, observa-se que o caso em exame tem por
fundamento contrato de financiamento imobiliário, com cláusula de garantia
fiduciária.
De se anotar que referida matéria não se insere na
competência residual desta Colenda Subseção de Direito Privado II.
Com efeito, ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta a garantia atrelam-se preferencialmente à
Subseção de Direito Privado III.
A Resolução do Tribunal de Justiça no 623/2013 (art. 5o, inc.
III.III.1) conferiu às Câmaras de Direito Privado, numeradas de 25a a 36a, a
competência preferencial para o julgamento da matéria relativas às “ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta a
garantia”
Aliás, os seguintes julgados são nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória. Imóvel dado em
garantia em alienação fiduciária. Pedido de tutela de urgência,
para que a ré seja impedida de levar o bem a leilão.
Indeferimento. Inconformismo do autor. Competência da E.
Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.3. Recurso não
conhecido.
Autos
encaminhados
para
redistribuição.
(Relator(a):
Hélio
Nogueira; Comarca:
Mairiporã; Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/03/2017; Data de registro: 03/04/2017);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Pedido de anulação de leilão extrajudicial referente a imóvel
dado em garantia sob a forma de alienação fiduciária. Matéria
que se insere na competência das C. Câmaras que integram a
Subseção de Direito Privado 3, conforme disposto no art. 5o,
inciso III.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.
Recurso aqui não conhecido e determinada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redistribuição.
(Relator(a):
Roberto
Maia; Comarca:
Limeira; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 27/03/2017; Data de registro: 29/03/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Decisão
agravada que deferiu em parte o pedido de antecipação de
tutela. Insurgência dos autores. Competência recursal de uma
das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado deste
Tribunal. Resolução n. 623/2013, artigo 5a, inciso III, item 3.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA."
(v.24912).
(Relator(a):
Viviani
Nicolau; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 27/03/2017; Data de
registro: 27/03/2017).
Posto isto, não se conhece do recurso, determinando a
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado III.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica